Tribunal: TJDFT
Processo: 0749842-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. DEFERIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS. ART. 99, §§ 2o e 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo visando sustar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado.
2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. Na hipótese, a parte agravante anexou aos autos contracheque e extrato bancário. Depreende-se que os seus proventos líquidos são na ordem média de R$ 2.248,00 e que o extrato bancário não indica grandes movimentações financeiras, além da existência de diversos empréstimos em conta. 2.2. Compulsando os autos, extrai-se ainda que a composição de segunda renda pelo réu, com o uso do caminhão para a realização de mudanças e fretes, não ensejam indícios de que o réu possua qualidade de vida incompatível com os beneplácitos da gratuidade da justiça, mormente porque a atividade é desenvolvida de maneira informal e não empresarial, adicionado aos fatores de se tratar de pessoa idosa, aposentada, residente em região administrativa vulnerável, com proventos líquidos abaixo de dois salários-mínimos e com descontos de empréstimos em seu contracheque. 2.3. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
3. Nesse aspecto, é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017).
4. Agravo de instrumento provido.